Tribunal: TJES
Processo: 5018136-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018136-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SGS INDUSTRIAL - INSTALACOES, TESTES E COMISSIONAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGURO GARANTIA. ACEITAÇÃO COMO GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aceitação do seguro garantia como instrumento apto a garantir crédito tributário e viabilizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa; e (ii) a análise da idoneidade e suficiência da apólice apresentada à luz das exigências da Portaria PGE nº 145/2014.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o seguro garantia pode ser aceito para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, ainda que não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN (AgInt no REsp nº 1.965.194/DF).

3. A apólice apresentada nos autos (nº 0306920249907751205120000) atende, em cognição sumária, aos requisitos estabelecidos na Portaria PGE nº 145/2014, especialmente no art. 10, inciso VII, e art. 11, inciso IV, demonstrando idoneidade e suficiência para garantir os débitos tributários questionados.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018136-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SGS INDUSTRIAL - INSTALACOES, TESTES E COMISSIONAMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 47051216, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 53908820 dos autos originários
que
nos autos da “ação pelo procedimento comum de antecipação de garantia de futura execução fiscal” ajuizada em face dele por
SGS INDUSTRIAL – INSTALAÇÕES, TESTES E COMISSIONAMENTOS LTDA,
“recebo a Apólice de Seguro nº. 0306920249907751205120000, ofertada como garantia dos débitos tributários decorrentes do Auto de Infração nº. 5.157.774-4 (Processo Administrativo nº 9.048.944-6) e Auto de Infração nº. 5.157.754-4 (Processo Administrativo nº 9.048.942-0), razão pela qual
DEFIRO o
requerimento de tutela de urgência para o fim de determinar que o requerido

que se abstenha de negar a emissão de Certidão positiva com efeitos de negativa, em razão dos débitos decorrentes do

Auto de Infração nº. 5.157.774-4 (Processo Administrativo nº 9.048.944-6) e Auto de Infração nº. 5.157.754-4 (Processo Administrativo nº 9.048.942-0)”

Em suas razões (id n. 11017102), aduz o agravante, em síntese (i) a impossibilidade de aceitação do seguro garantia apresentado em razão do descumprimento dos requisitos impostos pela Portaria PGE n. 145/2014; (ii) que se trata de garantia inidônea, por não observar que ausente o requisito do art. 10, inciso VII, e art. 11, inciso IV, ambos da Portaria PGE n. 145/2014, e como tal, insuficiente para garantir o juízo.

Por meio da decisão de id. 11053196 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 11831106.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018136-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SGS INDUSTRIAL - INSTALACOES, TESTES E COMISSIONAMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 47051216, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 53908820 dos autos originários
que
nos autos da “ação pelo procedimento comum de antecipação de garantia de futura execução fiscal” ajuizada em face dele por
SGS INDUSTRIAL – INSTALAÇÕES, TESTES E COMISSIONAMENTOS LTDA,
“recebo a Apólice de Seguro nº. 0306920249907751205120000, ofertada como garantia dos débitos tributários decorrentes do Auto de Infração nº. 5.157.774-4 (Processo Administrativo nº 9.048.944-6) e Auto de Infração nº. 5.157.754-4 (Processo Administrativo nº 9.048.942-0), razão pela qual
DEFIRO o
requerimento de tutela de urgência para o fim de determinar que o requerido

que se abstenha de negar a emissão de Certidão positiva com efeitos de negativa, em razão dos débitos decorrentes do

Auto de Infração nº. 5.157.774-4 (Processo Administrativo nº 9.048.944-6) e Auto de Infração nº. 5.157.754-4 (Processo Administrativo nº 9.048.942-0)”

Em suas razões (id n. 11017102), aduz o agravante, em síntese (i) a impossibilidade de aceitação do seguro garantia apresentado em razão do descumprimento dos requisitos impostos pela Portaria PGE n. 145/2014; (ii) que se trata de garantia inidônea, por não observar que ausente o requisito do art. 10, inciso VII, e art. 11, inciso IV, ambos da Portaria PGE n. 145/2014, e como tal, insuficiente para garantir o juízo.

Pois bem.

O ponto de controvérsia do presente recurso é a possibilidade da garantia do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº. 5.157.774-4 (Processo Administrativo nº 9.048.944-6) e Auto de Infração nº. 5.157.754-4 (Processo Administrativo nº 9.048.942-0), para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, muito embora a prestação de seguro-garantia seja suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de Embargos à Execução, não se apresenta como meio apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no art. 151 do CTN. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.965.194/DF, publicado em 14/12/2022).

Na hipótese dos autos, o Estado pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que o seguro garantia apresentado pela agravada se revela insuficiente e inidôneo, estando em desacordo com o que prevê o art. 10, inciso VII, e art. 11, inciso IV, ambos da Portaria PGE n. 145/2014.

Dito isso, consta no id. 46595489 dos autos originários a Apólice de Seguro Garantia de n. 0306920249907751205120000, RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO, objeto de questionamento nos autos, restando ao menos nesse grau de cognição, contempladas as exigências da Portaria PGE n. 145/2014, veja-se:

Exigência

Previsão no Seguro Garantia

A
rtigo 10,
caput e
inciso VI
I:

Art. 10:
A aceitação do seguro garantia, prestado por empresa idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, está condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos em cláusulas da respectiva apólice:

[...]

VII - estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo à ação de embargos à execução fiscal e/ou em outras demandas judiciais, ou quando o recurso de apelação não seja recebido com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão na ação de embargos à execução fiscal e/ou
em outras demandas judiciais em que se discuta o débito, sendo vedado o levantamento desse depósito até o trânsito em julgado da sentença;

10.4. A Seguradora compromete-se ainda a efetuar em juízo, o depósito em dinheiro da Importância Segurada, quando transitado em julgado a decisão que reconhecer o débito caso o Tomador não o faça,
sendo vedado o levantamento desse depósito até o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 10, inciso VII da Portaria PGE 145-2014 do Estado do Espírito Santo.

Art.
11,
caput e
inciso IV,

Art. 11, caput:
O tomador deverá juntar aos autos da ação execução fiscal e/ ou de outras demandas judiciais e/ ou administrativas, além da apólice do seguro garantia ou, no caso de apólice digital, cópia impressa da apólice digital recebida, a seguinte documentação

[...
]

IV - comprovação de registro da apólice junto à SUSEP;

Id - 46595492 dos autos originários

Deste modo, ao menos nesse grau de cognição
,
a garantia ofertada atende aos requisitos da Portaria PGE nº 145/2014, aparentando ser idônea e suficiente para assegurar os débitos dos Autos de Infrações de n. 5.157.774-4 e n. 5.157.754-4. Logo,

entendo pela manutenção da decisão recorrida
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões